Tribunal: STF
Processo: RE 1328256
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DETERMINANDO QUE O ESTADO DE ALAGOAS EFETUE AS PROGRESSÕES FUNCIONAIS VERTICAIS DOS AUTORES PARA A CLASSE D, NIVEL 1, COM DATA RETROATIVA AO MOMENTO EM QUE COMPLETARAM OS INTERSTÍCIOS, BEM COMO CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA ENTRE OS SUBSÍDIOS DOS AUTORES DA CLASSE C, NÍVEL 1, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2012 E DA CLASSE D, NÍVEL 1, DESDE DEZEMBRO DE 2015. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MENSALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.210/2010. EXIGÊNCIA LEGAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR OS SERVIDORES, EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESSALVA PESSOAL QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE SERIA NECESSARIA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DISPOSTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DA LEI ESTADUAL N° 7.210/2010, POR SE ENCONTRAREM OS SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE IGUALDADE, ANTE A OMISSÃO ADMINISTRATIVA, A FIM DE PRIVILEGIAR OS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA EFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA MAIORIA DAS CÂMARAS CÍVEIS. LEI ESTADUAL QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO DE 02 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO E 120 HORAS EM CURSOS PARA A PRIMEIRA PROGRESSÃO VERTICAL, E MAIS 03 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO, ACRESCIDOS DE 120 HORAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA AS DEMAIS PROGRESSÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A PROGRESSÃO DO AUTOR, FABIO ARAGÃO RODRIGUES, SEJA EFETIVADA APENAS PARA A CLASSE C, NIVEL 1, E PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA IRINA VANESSA FERNANDES DA COSTA PEIXOTO, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO, MANTENDO AS PROGRESSÕES DOS DEMAIS AUTORES CONFORME DETERMINADO NO DECISUM OBJURGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE CONSECTÁRIO LEGAL. PREVISÃO CONTIDA NOS ARTS. 322, § 1º, E 491, CAPUT E § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar obscuridades, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; e 37, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente